Tribunal: TJMT
Processo: 0014893-11.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014893-11.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO WEREHITE - CPF: 204.494.371-91 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0014893-11.2017.8.11.0004 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0014893-11.2017.8.11.0004 - Código 263020), ajuizada contra o apelante por AUGUSTO WEREHITE, julgou o pedido procedente, para declarar “
a
nulidade do contrato de empréstimo no 0014286541920141003 e,
(por conseguinte),
a inexistência do débito de R$ 4.640,95
”, e condenou o réu

“
a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (07/06/2018) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se com o crédito bancário concedido ao autor, de forma a abater o valor de R$ 4.640,95, que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (03/10/2014) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (07/06/2018) pelo INPC
”, e também “
ao

pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais
(...)
, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (07/06/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC
” (cf. Id. no 63119453).

O apelante alega que, “
contrariamente do que foi disposto na sentença, restou cabalmente demonstrada a regularidade da operação de empréstimo realizada pelo apelado com o cartão
(diretamente em caixa eletrônico)”, isto é, cuidou-se de “
contratação através de TPC/TCX (Terminal de Caixa - agência com digitação de senha)
”, modalidade de empréstimo que não se aperfeiçoa através de instrumento contratual escrito, e, sim, com o uso presencial do cartão e senha pessoal do correntista; diz que comprovou a existência e validade do negócio e do débito por meio dos extratos da conta do apelado que mostram “
diversas transações no mesmo período com o uso do mesmo cartão, nenhuma das quais contestadas, ou seja, admitidas pelo apelado como feitas por ele mesmo, o que demonstra que o cartão nunca saiu realmente de sua posse,
(...),
o que, por si só, afasta o fundamento de fraude, posto que a operação contestada está dentro do perfil do autor
”, inclusive, nesse sentido, vê-se que “
a operação contestada não extrapolou o limite de crédito e reverteu em proveito da própria parte, visto que a operação gerou credito liberado na conta do mesmo
”.

Sustenta que, mesmo que mantida a conclusão de invalidade do negócio, não há falar em indenização por danos materiais, não é o caso de se determinar a restituição de valores, uma vez que o dinheiro foi liberado e utilizado pelo correntista/apelado, e que, além de não ter praticado qualquer ato ilícito a justificar a condenação indenizatória, não restou comprovado nos autos que o apelado tenha sofrido abalo emocional ou psicológico maiúsculo a ponto de ensejar o dano moral indenizável; no mais, em todo caso, argumenta que o “
valor arbitrado pela magistrada sentenciante a título de indenização não é condizente com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato
”, além de que se mostrou equivoco o termo inicial de incidência dos juros de mora, pois, segundo pacífica orientação da jurisprudência do STJ, o encargo somente deve incidir a partir da data do arbitramento, e não da citação.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a existência e validade do empréstimo bancário e do débito dele decorrente, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, a exclusão da condenação indenizatória, ou, quando muito, seja reduzido o valor arbitrado e a adequado o termo inicial dos juros de mora (cf. Id. no 63119455 e 63119456).

Mesmo intimado (cf. Id. no 63119458 - pág. 6), o apelado nada positivou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado pleiteou, e obteve em 1a Instância, a declaração judicial de inexistência do débito de R$ 4.640,95, oriundo do contrato no 0014286541920141003, cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário, figurando como credor o réu Itaú Unibanco, embora nunca tenha solicitado empréstimo desse numerário, autorizado os descontos e nem percebido a vantagem financeira correspondente (cf. Id. no 63106465 ao 63106978).

O réu/apelante Itaú objetou, afirmando a legitimidade do empréstimo bancário regularmente contrato pelo autor, mas, agora, por ele injustamente impugnado na lide; alegou que o contrato em questão, “
operação n° 14286541-9, teve o condão de quitar o empréstimo anterior de n° 070929146, que foi contratado pelo autor em 06/09/2013, no valor de R$ 3.792,31
”, sendo que o valor que remanesceu depois da compensação e quitação da dívida em aberto (R$ 1.100,00) foi imediatamente creditado na conta corrente do autor, e que “
a adesão ao contrato ocorreu mediante comparecimento da parte autora na agencia em 03/10/2014, mediante a digitação de sua senha individual e de caráter sigiloso no terminal respectivo, tendo este fato o condão de validar e autorizar a transação realiza na forma eletrônica
” (cf. Id. no 63116991); como prova de suas assertivas, juntou os extratos de movimentação bancária da conta de titularidade do autor, compreendendo o período de outubro/2014 a fevereiro/2018, demonstrando o deposito do valor residual e a ativa movimentação da conta no período (cf. Id. no 63116992 e 63116993).

No despacho saneador, ao fixar os pontos controvertidos, a MMa. Juíza ordenou ao Banco/réu que trouxesse aos autos “
os documentos relativos ao contrato n° 14286541-9, efetuado em 03/10/2014, e o contrato de empréstimo n° 070929146, de 06/09/2013, bem como os respectivos comprovantes de liberação dos saldos de R$ 4.728,84 e de R$ 3.792,31, supostamente contratados pelo autor
” (cf. Id. no 63116998).

O réu Itaú, então, trouxe aos autos as informações extraídas seu sistema interno acerca dos dados da 1a operação por ele citada na contestação, datada de 06.09.2013, e da 2a operação, suposta renegociação da dívida, datada de 03.10.2014, esta última que é objeto da lide (cf. Id. no 63119452).

A MMa. Juíza não se mostrou satisfeita com a documentação apresentada pelo réu Itaú, entendendo que este “
não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela autora, principalmente porque sequer houve a apresentação do instrumento contratual ensejador dos descontos praticados nos proventos de aposentadoria da correntista
”, e, por isso, deu pela procedência do pedido (cf. Id. no 63119453).

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Extremamente comum e habitual nos dias atuais, e, mais importante, perfeitamente válido e eficaz, o empréstimo bancário celebrado diretamente por meios eletromagnéticos,
i.e
., em caixas eletrônicos, dispensa a instrumentalização do contrato por meio físico, já que a modalidade de operação depende apenas do conhecimento e fornecimento dos dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, como é o caso da senha alfanumérica, e, sendo assim, diversamente do que constou da sentença, a ausência do instrumento do contrato nos autos nada influi no desate da questão, afinal, se a contratação foi por meio eletrônico, sequer há instrumento a ser apresentado.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com o mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terrem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.o/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

O autor afirmou laconicamente que nunca contratou o empréstimo questionado, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, não disse que seus documentos pessoais foram extraviados, nem que o seu cartão magnético e/ou senha foram surrupiados, ou que tenha sofrido qualquer tipo de coação para a contratação de empréstimos em terminais eletrônicos de autoatendimento, também não negou a titularidade ou uso da conta corrente cujos extratos foram trazidos aos autos, cuidando-se de negativa pura e simples de contratação, contra a qual o réu apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa, sobretudo ao se considerar que ele sequer impugnou propriamente o contraponto argumentativo e os indícios probatórios apresentados.

Os documentos juntados ao Id. no 63119452 contêm os dados pessoais do autor, inclusive com referencia à conta bancária, e das operações de empréstimo dos dias 06.09.2013 e

03.10.2014. Já os extratos bancários vinculados ao Id. no 63116992 mostram intensa e habitual movimentação financeira da conta corrente de titularidade do autor, sendo, inclusive, onde era depositada a sua aposentadoria, e, em específico ao dia 03.10.14, mostra que foi creditado valor a título de “
crédito consignado
”, corroborando a versão dos fatos apresentada pelo réu Itaú em contraponto à do autor.

Admito, pois, que há prova satisfatória da contratação do contrato de empréstimo no 14286541-9, e, por consequência, da existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a existência e validade do empréstimo e do respectivo débito, e, assim, julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial; diante da modificação do desfecho decisório, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado a suspenção da exigibilidade da cobrança, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelado, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020